Tribunal: TJDFT
Processo: 0718914-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718914-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYARA LOPES NASCIMENTO, JAIME DA SILVA SIQUEIRA AGRAVADO: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos executados MAYARA LOPES NASCIMENTO e JAIME DA SILVA SIQUEIRA, contra decisão (ID 191839469) que, na ação de execução de título extrajudicial proposta por ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (processo no 0702213-73.2022.8.07.0008) deferiu o pedido formulado pelo exequente agravado para promover a penhora de imóvel de propriedade dos executados. Em suas razões recursais (ID 58880018), os executados agravantes, inicialmente, pleiteiam a concessão do benefício da gratuidade da justiça, por se encontrarem em estado de hipossuficiência econômica. Informam que a execução movida pela exequente tem por objeto a cobrança de dívidas de taxas condominiais. Alegam que, apesar da jurisprudência Superior Tribunal de Justiça permitir a penhora do bem de família por dívidas de taxas condominiais, o caso presente possui uma distinção relevante, pois o imóvel objeto a constrição foi adquirido através do programa Minha Casa Minha Vida. Assim, considerando que se trata de um projeto do governo destinado a proporcionar moradia digna à população de baixa renda, a efetivação de penhora sobre este tipo de imóvel obtido através do programa Minha Casa Minha Vida, configura violação direta aos preceitos constitucionais que asseguram a dignidade da pessoa humana e o direito de moradia. Alegam que a proteção desse tipo de imóvel contra a penhora é essencial para garantir a efetivação dos direitos fundamentais e a promoção da justiça social na sociedade. Ademais, sustentam que deve ser observado o princípio da menor onerosidade para o devedor previsto no art. 805 do CPC, não podendo ser levado a hasta pública um bem cujo valor excede consideravelmente o montante da dívida, de modo que é injustificável a penhora de um imóvel por uma dívida que representa menos de 5% de seu valor. Apresentam proposta para quitação do débito em parcelas mensais. Sustentam a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, probabilidade do direito, respaldada no fato de que a venda do imóvel representa afronta aos direitos fundamentais da dignidade da pessoa humana e de acesso à moradia, além do perigo de dano por ficarem desprovidos de habitação, pois em razão de suas condições financeiras, não teriam capacidade para adquirir ou alugar outro imóvel. Ao final, requerem o deferimento da gratuidade da justiça e a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada, até o julgamento do recurso. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada para afastar a penhora do imóvel. Não houve recolhimento de preparo, em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo agravante. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça por se tratar de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza o seu pedido em sede recursal. Confira-se: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Por sua vez, a Constituição Federal prevê a assistência jurídica ampla aos que "comprovarem insuficiência de recursos" (artigo 5o, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas a declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta da pessoa jurídica não possuir condições de arcar com as despesas do processo. Destaca-se, ainda, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Na presente hipótese, verifica-se assistir razão aos agravantes, porquanto ambos executados firmaram declaração de pobreza assegurando não possuir condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento e familiar (ID 163715555 e 163715556 do processo de origem), e apresentaram comprovantes de renda indicando que a primeira executada recebe a quantia de R$ 676,04 a título de bolsa família (ID 163715552 do processo de origem), enquanto o segundo executado apresentou contracheque o qual indica que o valor do seu salário mensal é no importe de R$ 1.962,72 (ID 163715548, p. 3 e 4, do processo de origem). Deste modo, tomando como parâmetro de hipossuficiência o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, por meio da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, estabeleceu que se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários-mínimos, a qual corresponde a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), verifica-se que este valor é superior à renda auferida pelos agravantes. Assim, verifica-se que restou demonstrada a incapacidade dos agravantes em arcar com as despesas processuais. DEFIRO, portanto, o pedido de concessão de gratuidade de justiça para a análise recursal. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, em que pesem as alegações dos agravantes, não restou demonstrada a verossimilhança nas alegações a respeito da impossibilidade ocorrer a constrição de imóvel de propriedade dos executados para o pagamento do débito condominial, mesmo que este tenha adquirido através do programa Minha Casa Minha Vida. Vale ressaltar que o modo de aquisição pelo programa Minha Casa Minha Vida segue a regra de qualquer outra aquisição com restrição ao direito de propriedade. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMÓVEL. PROGRAMA. HABITAÇÃO POPULAR. MINHA CASA MINHA VIDA. REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS. CABIMENTO. BEM DE FAMÍLIA. PROVA DE RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR. PRACEAMENTO. VEDAÇÃO. (...) 4. O art. 835, XII do CPC prevê expressamente a possibilidade de penhora dos "direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia". 5. Demonstrado que a constrição incidiu sobre os eventuais direitos aquisitivos inerentes ao imóvel, restam prejudicados fundamentos relacionados à impenhorabilidade. 6. A penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel oriundo do programa de habitação popular conhecido como Minhas Casa, Minha Vida segue a regra de qualquer outra aquisição com restrição ao direito de propriedade. (...) 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1608912, 07164036520228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, verifica-se que o Juízo a quo deferiu a realização da constrição após notícia de que houve a quitação do financiamento pela parte executada (vide documento de ID 188906050 do processo de origem), fato que, de acordo com o artigo 6o-A, §5o, inciso III e §6o, da Lei 11.977/2009, autoriza a constrição. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA RELATIVA A TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL INTEGRANTE DE PROGRAMA HABITACIONAL DO GOVERNO. BEM PÚBLICO. INALIENABILIDADE. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMPOSSIBILIDADE. FUNÇÃO TELEOLÓGICA. PROMOÇÃO DA JUSTIÇA SOCIAL. 1. Por ser público, é impossível a efetivação de penh-ra dos direitos aquisitivos sobre imóvel compreendido em programa habitacional do Governo - Minha Casa Minha Vida -, autorizando-se referida restrição somente mediante a prévia quitação pelo adquirente (Lei 11.977/2009), o que não foi demonstrado nos autos. 2. Não se pode olvidar a função teleológica de tal política pública, qual seja, disponibilizar moradias a famílias de baixa renda e, em última análise, possibilitar a justiça social, de modo que a constrição dos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel, configuraria medida deveras drástica. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1762354, 07237407120238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Deste modo, não foi demonstrada em análise perfunctória, própria deste momento processual, a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão de efeito suspensivo, e recebo o presente recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília – DF, 10 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora